Tribunal: TJES
Processo: 0002699-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002699-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002699-40.2021.8.08.0030

APELANTE: ALEX ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. TRAFICÂNCIA PRATICADA EM RAZÃO DO DESEMPREGO. LUCRO FÁCIL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
DECOTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo primevo avaliou negativamente os motivos do crime em razão de o réu praticar o tráfico para obter renda, uma vez que estava desempregado. Ocorre que a busca pelo lucro fácil é circunstância inerente ao tipo penal praticado, de modo que a condição de estar desempregado e utilizar o tráfico para obter renda não pode ser valorada negativamente em seu desfavor. Tem razão, portanto, a defesa técnica ao requerer o afastamento da referida vetorial.

2. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 ,do CP, reconhecida na sentença condenatória.

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido para reduzir a pena do apelante para 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002699-40.2021.8.08.0030

APELANTE: ALEX ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEX ALMEIDA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 4783880, pp. 249/257), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais da Defesa, pp. 287/297, em que requer o decote da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, por considerar a fundamentação inidônea. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 18h25min, policiais militares receberam informações de que o réu estava comercializando drogas no Bairro Planalto e em suas adjacências.

Indo ao local, mais precisamente na Rua Antônio dos Reis Paiva, Beco 37, Bairro Planalto, em Linhares, local onde residia o réu e sua companheira, os agentes de polícia encontraram os envolvidos no quintal da casa, oportunidade em que realizaram abordagem.

Consta dos autos que com Alex foi encontrada uma bucha de maconha e, constatado o flagrante, os militares empreenderam busca no interior do imóvel, logrando êxito em encontrar na gaveta de roupas íntimas do réu 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) pedras de crack, além de R$ 200,00 (duzentos reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 21/29), no Auto de Apreensão (p. 99), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 103), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (p. 201), bem como na confissão do réu e no depoimento dos policiais militares que promoveram o flagrante.

Com efeito, o apelante pugna pelo decote da avaliação negativa dos motivos do crime.

Destarte, tem-se que a pena-base do apelante foi exasperada em razão da análise desfavorável dos vetores de antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de modo que foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão. Confira-se:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado.
Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal nº 0023167-98.2016.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, transitada em julgado em 17/05/2021 – conforme consulta ao SEEU
. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado.
O motivo do crime é reprovável, vez que o acusado informou, em Juízo, que comercializaria as drogas por ter ficado desempregado durante a pandemia, em uma linha tênue para a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do CP. As circunstâncias do crime são censuráveis, pois o réu armazenava as drogas no mesmo imóvel em que residia com a companheira (fl. 26) e um sobrinho (fl. 32), e no qual também se encontrava uma sobrinha (fl. 20), expondo os familiares aos riscos da traficância. As consequências do crime são reprováveis, vez que a conduta do acusado gerou a condução de todos os ocupantes do imóvel, dentre estes, uma adolescente (fl. 20), à Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos como potenciais suspeitos e estiveram na iminência de também serem autuados

em flagrante.
O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é normal à espécie delitiva.

Desse modo, verifica-se que o juízo primevo avaliou negativamente os motivos do crime em razão de o réu praticar o tráfico para obter renda, uma vez que estava desempregado.

Ocorre que a busca pelo lucro fácil é circunstância inerente ao tipo penal praticado, de modo que a condição de estar desempregado e utilizar o tráfico para obter renda não pode ser valorada negativamente em seu desfavor. Tem razão, portanto, a defesa técnica ao requerer o afastamento da referida vetorial. Ademais, não há que se falar em linha tênue para a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, uma vez que esta pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não é o caso (STJ, AgRg no AREsp 2225453/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 07/3/2023. DJe: 13/3/2023).

Nesse contexto, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Diante do exposto, considerando o decote de uma circunstância judicial (motivos), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

A pena intermediária, face a compensação entre as agravantes da reincidência e da confissão, permanece inalterada.

Não há causas de aumento e de diminuição, razão pela qual a pena definitiva do réu será de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

O regime inicial de pena, considerando o quantitativo de pena e a reincidência, permanece sendo o fechado.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Thiago Rodrigues de Carvalho (OAB/ES 27.221)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU
PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)